Tribunal: TJES
Processo: 0004807-61.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004807-61.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: JOSE MARIA PINTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de inércia na promoção da citação do réu.

2. O apelante (cessionário) sustenta a validade da cessão de crédito comprovada nos autos e a impossibilidade de extinção por abandono, alegando que diligenciou para regularizar o polo ativo, mas teve o pedido de sucessão processual indeferido, o que impediu o andamento do feito.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é correta a sentença de extinção por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido (falta de citação) quando o juízo de origem indefere a substituição processual pleiteada por cessionário que comprovou documentalmente a cessão do crédito.

III. Razões de Decidir

4. O art. 778, § 1º, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo de conhecimento, autoriza expressamente o cessionário a promover a execução ou nela prosseguir quando o direito lhe for transferido por ato entre vivos.

5. No caso concreto, o apelante comprovou a cessão mediante Certidão de Registro de Títulos e Documentos dotada de fé pública. O indeferimento da substituição processual sob a justificativa de "ausência de comprovação" configura
error in procedendo
, pois dissocia-se da prova dos autos.

6. A extinção prevista no art. 485, IV, do CPC pressupõe a desídia da parte autora. Não se pode imputar inércia ao apelante que foi injustamente impedido de assumir a titularidade da ação e, consequentemente, de realizar as diligências citatórias necessárias.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, deferir a substituição processual e determinar o regular prosseguimento do feito.

8. Tese de julgamento: "Comprovada documentalmente a cessão de crédito, constitui direito do cessionário assumir o polo ativo da demanda, sendo incabível a extinção do processo por inércia quando a paralisação decorre de indeferimento indevido da sucessão processual".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 778, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.454.750; TJMG, AI 10000210283560002; TJSP, AI 2267849-68.2023.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, irresignado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida originariamente por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de
JOSÉ MARIA PINTO
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões id. 17719773, o apelante sustenta, em síntese
(i)
a validade da cessão de crédito firmada com a instituição financeira originária, devidamente comprovada nos autos mediante registro em Cartório de Títulos e Documentos;
(ii)
a nulidade decorrente da ausência de intimação do atual patrono do cessionário acerca da sentença, tendo a publicação sido direcionada aos advogados da cedente (BV Financeira), o que cerceou sua defesa;
(iii)
a inaplicabilidade da extinção por abandono ou falta de pressuposto, dado que a parte autora (cessionária) diligenciou para regularizar o polo ativo e dar andamento ao feito.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e deferir a sucessão processual, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0004807-61.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: JOSE MARIA PINTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, irresignado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida originariamente por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de
JOSÉ MARIA PINTO
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões id. 17719773, o apelante sustenta, em síntese
(i)
a validade da cessão de crédito firmada com a instituição financeira originária, devidamente comprovada nos autos mediante registro em Cartório de Títulos e Documentos;
(ii)
a nulidade decorrente da ausência de intimação do atual patrono do cessionário acerca da sentença, tendo a publicação sido direcionada aos advogados da cedente (BV Financeira), o que cerceou sua defesa;
(iii)
a inaplicabilidade da extinção por abandono ou falta de pressuposto, dado que a parte autora (cessionária) diligenciou para regularizar o polo ativo e dar andamento ao feito.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e deferir a sucessão processual, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à correção da sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, fundamentada na inércia do autor em promover a citação do réu ao longo de oito anos.

Com a devida vênia ao entendimento do ilustre magistrado Dr.
Fernando Antônio Lira Rangel
, a sentença merece reforma.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI, pleiteou seu ingresso no feito na qualidade de cessionário do crédito objeto da lide. Para tanto, acostou aos autos a Certidão de Registro de Títulos e Documentos, registrada sob o nº 1.620.688 em 27/07/2022, na qual consta expressamente a cessão da carteira de créditos da BV Financeira S.A. para o ora apelante, incluindo o contrato nº 12120000109219, vinculado ao CPF do apelado (final 657-28).

O artigo 778, § 1º, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo de conhecimento, autoriza expressamente que o cessionário promova a execução ou nela prossiga quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

Não obstante a prova documental idônea e dotada de fé pública, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de substituição processual sob a justificativa genérica de
“ausência de comprovação da alegada cessão de direitos”
. Tal decisão revela-se dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, configurando
error in procedendo
que contaminou os atos subsequentes.

A extinção do processo fundamentada na falta de citação (art. 485, IV, CPC) pressupõe que a inércia seja imputável à desídia da parte autora. No caso em tela, contudo, a paralisação ou a dificuldade no andamento do feito não pode ser atribuída ao apelante, que foi injustamente impedido de assumir a titularidade da ação e, consequentemente, de promover as diligências necessárias para a localização do réu e do bem.

A jurisprudência pátria e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, comprovada a cessão de crédito, é direito do cessionário assumir o polo ativo da demanda. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA . DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS QUE NÃO CONTÊM COMANDO APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STJ. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO . SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO PELO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO REPETITIVO . 1. Não ocorre ofensa ao artigo 535 do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. Os artigos 121 e 123 do CTN, por sua vez, não contêm comando capaz de sustentar a tese recursal ou de infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de que é possível o prosseguimento da execução pelo cessionário do crédito cedido oriundo de precatório . Aplicação da Súmula 284/STF.
3. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.091 .443/SP, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento acerca da possibilidade do prosseguimento da execução pelo cessionário, sem necessidade de anuência do devedor, mesmo no caso de cessão de crédito oriundo de precatório
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1454750 RS 2014/0116975-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ATOS EXECUTIVOS - CÉDULA DE CRÉDITO - CESSÃO CREDITÍCIA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO PELO CESSIONÁRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 778, § 1º, INCISO III, DO CPC - CONSENTIMENTO DESNECESSÁRIO - RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, bem como este Colendo Tribunal possuem entendimento uníssono no sentido de que, havendo comprovação da cessão do crédito objeto da ação de execução, plenamente possível a substituição do polo ativo pelo cessionário, uma vez que, nos termos do artigo 778, § 1º, INCISO III do Código de Processo Civil este tem o "direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos". Decisão agravada reformada
. (TJ-MG - AI: 10000210283560002 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

Agravo de instrumento - Ação de execução -
Cessão de crédito - Substituição do polo ativo - Concordância da parte contrária – Desnecessidade
– Art. 778, § 1º, III, do Código de Processo Civil - Inaplicabilidade do art. 109 do CPC, que incide apenas no processo de conhecimento – Recurso desprovido – Decisão mantida. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2267849-68 .2023.8.26.0000 Buri, Relator.: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 19/02/2024, 21ª Câmara de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida,
DEFERIR
a substituição processual no polo ativo, fazendo constar o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
em substituição à
BV Financeira S.A.

Consequentemente, determino o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura de prazo para que o autor promova as diligências citatórias pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)